Tribunal: TJSP
Processo: 1019616-03.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a ressarcir aos autores o valor de R$2.915,48, referente à aquisição de novos bilhetes aéreos. Insurgência dos autores.

CANCELAMENTO DO VOO. NO-SHOW. DANOS MORAIS. Orientação do STJ. O simples atraso ou cancelamento do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a ressarcir aos autores o valor de R$2.915,48, referente à aquisição de novos bilhetes aéreos. Insurgência dos autores.

CANCELAMENTO DO VOO. NO-SHOW. DANOS MORAIS. Orientação do STJ. O simples atraso ou cancelamento do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral 'in re ipsa'. Entendimento do STJ corroborado no Informativo no 0638. Peculiaridades do caso concreto. Juízo que reconheceu abusividade na conduta do réu. Cancelamento automático do voo de retorno em razão de no-show no voo de ida. Requerida que sequer remanejou os autores para outro voo, obrigando-os a comprar novos bilhetes aéreos. Desvantagem excessiva imposta ao consumidor que, ao adquirir passagens aéreas em conjunto para comodidade dos contratantes, perderam o direito de usufruto da passagem pela não utilização da primeira, ainda que o valor pago corresponda a cada uma delas. A companhia aérea, de forma unilateral, disponibiliza o assento para comercialização a terceiro, o que acarreta enriquecimento ilícito ao fornecedor de serviços em detrimento do consumidor.

CANCELAMENTO DO VOO. Sucessão de falhas na prestação de serviços. Viagem mais de uma vez inviabilizada em razão do cancelamento do voo sem aviso prévio. Autores remanejados para outro voo, que chegou ao destino 48 horas após o previamente avençado. Circunstâncias do caso concreto não configuraram meros aborrecimentos, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo. Precedentes desta Corte. Dano moral configurado. Valor fixado em R$5.000,00 a cada um dos autores, totalizando R$10.000,00, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.